Tribunal: TCU
Processo: 034.951/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 257/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.951/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Muller (XXX.055.659-XX); Elisabelle Cavalcante Agostinho (XXX.094.674-XX); Frederico Afonso Farias (XXX.994.211-XX); Ivan Nunes das Chagas (XXX.234.888-XX); Luis Arlei Barboza Vasconcellos (XXX.080.210-XX); Marcel Carvalho da Silva (XXX.411.448-XX); Marcelo Vieira da Silva (XXX.798.391-XX); Renato Olirio dos Santos (XXX.115.899-XX); Rodrigo Belmonte Cavalcante (XXX.765.110-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.